Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. CUST. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS. ARTS. 300, CAPUT, E 301, AMBOS DO CPC.
I – A r. decisão que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
II – É nula a cláusula de eleição de foro diverso daquele em que estão domiciliadas as partes e/ou da prestação do serviço, art. 63, § 3o, do CPC, pois configura escolha aleatória, o que viola o princípio do juiz natural e burla as normas de organização judiciária.
III – O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e somente será concedido se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC, circunstâncias não configuradas. Mantida a r. decisão que reconheceu abusiva a cláusula de eleição de foro, declinou da competência e indeferiu a medida liminar.
IV – Agravo de instrumento desprovido.